Tribunal: TJDFT
Processo: 0712847-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Direito civil. Recurso inominado. Redução de limite de cartão de crédito com base no perfil do consumidor. Aviso prévio por mensagem de texto. Ausência de demonstração da deterioração do perfil. Falha na prestação do serviço. Dano moral existente. Recurso improvido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença de parcial procedência do pedido, por meio da qual condenada a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano moral decorrente de redução do limite do cartão de crédito da autora. Em suas razões recursais (ID 65429536), reitera a recorrente ausência de falha na prestação de serviço ou de ato ilícito. Aduz ser o crédito concedido conforme o perfil de risco do cliente e que, conforme Resolução n.o 96 do Banco Central, pode reduzir os limites de crédito. Defende haver previsão contratual quanto à possibilidade de redução dos limites observância do prazo de 30 dias. Afirma ter informado a consumidora sobre a redução de limite por meio de mensagem de texto enviada em 17.08.2023, com redução efetiva do limite do cartão ITAUCLAS VISA SIGNATURE a partir do dia seguinte, e em 14.9.2023, avisou a consumidora, do mesmo modo, quanto à redução do limite do cartão MBANK ITAU MASTERCARD INTERNACIONAL. Pede a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório. 1.1. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 65429538).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se a saber se a consumidora faz jus à indenização por dano moral em razão da redução do limite de seu cartão de crédito, sem aviso prévio.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
5. A conduta da instituição financeira que, diante de análise de perfil do consumidor, revisa e reduz o limite do crédito que disponibiliza a seus clientes, encontra amparo nos normativos citados, entretanto, qualquer alteração ou até cancelamento do limite de crédito, deve ser informado ao consumidor, com notificação prévia de 30 dias, prazo este que pode ser dispensado em caso de deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, de acordo com o art. 10, § 1o, II, e § 2o, da Resolução 4692/2018 - BACEN. 5.1. Observa-se que instituição financeira, ora recorrente, fez a comunicação à consumidor, todavia, como demonstrado nos autos e reconhecido pela própria ré (ID 65429536), a comunicação não observou o prazo de 30 dias. Igualmente, não demonstrada pela instituição financeira a deterioração de perfil da consumidora, situação que possibilitaria a inobservância do referido prazo, conforme o citado § 2o do art. 10 da Resolução 4692/2018 - BACEN. Agindo assim, o banco incorreu no descumprimento normativo, além de afrontar claramente o princípio básico de proteção ao consumidor cogitado no inciso III do art. 6o do CDC. 5.2. Na mesma linha de entendimento conferem os precedentes deste colegiado (Acórdão 1304792, 07224689620208070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1613971, 07141973020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. A ausência de notificação prévia ou a notificação sem atender aos ditames normativos, sobre a redução do limite de crédito inicialmente disponibilizado ao consumidor, ainda que tenha ocorrido alteração no perfil do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, provocando situação desagradável e constrangedora à parte autora que conta com a oferta do crédito contratado dia a dia para honrar seus compromissos. Esses desdobramentos, incluindo a propositura da ação judicial necessária para a restauração do crédito, ultrapassa os meros dissabores usualmente presentes em sociedade, justificando-se, desse modo, a compensação a título de danos morais.
7. Verifica-se que o quantum indenizatório estabelecido na sentença de primeira instância se pautou nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem deixar de examinar os dissabores suportados pela parte, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. Inegável também que o valor da indenização há de se nortear pelo prudente arbítrio do juiz, de acordo com a doutrina e jurisprudência de nossos tribunais, ante a ausência de referencial normativo a respeito do tema. O valor de R$ 3.000,00 (dois mil reais) atende aos postulados referidos acima.
IV. Dispositivo
8. Recurso improvido.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o regramento do art. 55 da Lei 9099/95.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução n.o 4692/2018 - BACEN, art. 10.
Jurisprudência relevante citada: n/a.